Tribunal: TJDFT
Processo: 0714399-24.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DO BEM. REMESSA AO JUÍZO CÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há comprovação inequívoca da propriedade do veículo pelo apelante; (ii) estabelecer se, diante da existência de dúvida quanto à titularidade do bem, a decisão que remeteu a controvérsia ao juízo cível deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 120, § 4o, do Código de Processo Penal prevê que, em caso de dúvida sobre a propriedade do bem apreendido, a competência para dirimir a questão é do juízo cível.
A restituição de coisa apreendida exige a comprovação inequívoca da propriedade e a ausência de vínculo do bem com ilícitos. Não se verificando tais requisitos, é inviável o deferimento do pedido de restituição, devendo as partes buscar a resolução da controvérsia patrimonial no juízo cível competente.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118 e 120, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1820264, 0748298-10.2023.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 22/02/2024, DJe 06/03/2024.